Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Execução penal. Tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. Aplicação retroativa mais benigna. Competência do juiz das execuções.
1 - O CPC/15 passou a prever, expressamente, no art. 927, que juízes e tribunais devem observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.
2 - Compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado (art. 66, I, da LEP). Tal competência, em interpretação extensiva, se estende à aplicação retroativa de tese firmada em recurso especial repetitivo - precedente qualificado com força vinculante -, mais benigna ao apenado.
3 - Não prevê a lei revisão criminal para examinar e decidir questão relativa à execução penal, hipótese em que cabível o agravo em execução.
4 – Agravo provido.